Tribunal: TJDFT
Processo: 0747944-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747944-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESANES CERRANO DA CONCEICAO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JESANES CERRANO DA CONCEICAO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0706474-68.2023.8.07.0001), movido em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. A decisão agravada determinou nova intimação pessoal da ré para, no prazo de 10 dias, cumprir ou comprovar que já cumpriu o determinado em sentença (ID 215348827): “Chamo o feito à ordem. Constato que não foi fixado prazo para cumprimento de obrigação de fazer outrora determinada, razão pela qual não há falar, ainda, em aplicação das astreintes. Assim sendo, expeça-se novo mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça PESSOALMENTE na sede da requerida, para, no prazo de 10 dias, cumprir o determinado na sentença de ID 174502297 ou comprovar que já cumpriu, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, autorizar a realização de cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia crural (x2); correção de lipodistrofia braquial (x2); mastopexia com próteses (x2) e torsoplastia por correção (x2). Publique-se, igualmente, a presente decisão. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, e se dará nos termos dos artigos 536, § 4o c/c 525 caput e §§, ambos do CPC. Caso ocorra o cumprimento da obrigação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral da obrigação.” Opostos embargos de declaração (ID 216085121), estes foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 216241558): “Dispõe o embargante que a decisão contém omissão no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do NCPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ou seja, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Sem embargo, considerando a manifestação da AMIL de ID no 216236345 intime-se a parte autora para ciência dos documentos juntados, bem como para que informe se houve o integral cumprimento da obrigação de fazer nos presentes, no prazo de 15 dias.” Nesta sede, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o arquivamento dos autos. No mérito, requer o provimento do agravo para determinar a observância da literalidade do artigo 218, §3o do Código de Processo Civil quanto ao cumprimento da obrigação imposta à ré, fazendo incidir a multa estabelecida, observada a inércia no cumprimento da obrigação judicial que lhe fora imposta. Argumenta, em suma, que a ré tinha ciência inequívoca da decisão, e, mesmo devidamente intimada para cumprir ou comprovar o seu cumprimento, quedou-se silente. Aduz que a decisão agravada, ao determinar nova intimação pessoal da ré, sob o fundamento de não ter sido expresso prazo para cumprimento na primeira oportunidade, impõe à autora a sensação de incapacidade e acaba por favorecer ato espúrio da ré, além de onerar o erário invalidando ato de intimação pessoal praticado a rigor da norma, em contrariedade à expressa disposição do artigo 218, §3o do Código de Processo Civil (ID 66040398). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 204008787). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à cumprimento de sentença proposto em 08/07/2024 pela autora, ora agravante, com base em título executivo judicial que condenou a ré ao custeio de cirurgias reparadoras, nos termos da prescrição médica, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (ID 203323357). A decisão de ID 204008787, proferida em 17/07/2014, recebeu a inicial e determinou a intimação pessoal do executado para cumprir ou demonstrar que cumpriu a obrigação imposta, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Muito embora o documento de ID 208338481 tenha certificado, em 21/08/2024, a ocorrência da intimação da requerida via e-mail institucional, com confirmação de recebimento e posterior transcurso do prazo in albis, a decisão de ID 210820370, datada de 12/09/2024, determinou a expedição de novo mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça pessoalmente na sede da requerida, “para cumprir o determinado na sentença de ID 174502297 ou comprovar que já cumpriu, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).” Justificou o magistrado que a medida foi tomada em observância à súmula n. 410 do STJ e visando evitar posterior alegação de nulidade processual pela parte ré, haja vista a ausência de juntada do comprovante de recebimento do mandado via e-mail pelo Oficial de Justiça. Em 16/09/2024, foi juntada nova certidão de intimação da ré por meio eletrônico, nos moldes da Portaria CG 34/2021, com confirmação de ciência do conteúdo oferecida via e-mail funcional (ID 211234581), e o prazo para manifestação transcorreu in albis (ID 213726083). Aos 21/10/2024, a autora noticiou a inércia da ré quanto ao cumprimento da obrigação de fazer imposta, e considerando o lapso temporal de 25 dias de descumprimento, pugnou pela majoração da multa aplicada na decisão de ID 204008787 (ID 215197459). A decisão agravada, em 24/10/2024, chamou o feito à ordem por constatar não ter sido fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual entendeu ser incabível, no momento, a aplicação das astreintes. Assim, determinou a expedição de novo mandado a ser cumprido por oficial de justiça pessoalmente na sede da requerida, para, no prazo de 10 dias, “cumprir o determinado na sentença de ID 174502297 ou comprovar que já cumpriu, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)” (ID 215348827). Após a publicação de tal decisão, a requerida peticionou informando o cumprimento da sentença, com a devida liberação das guias, em 30/10/2024 (IDs 216236347, 216236352 e 216236349). Consoante art. 218, § 3o, do CPC, “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”. De fato, o artigo invocado pela parte agravante denota que a inexistência de prazo expressamente fixado pelo magistrado para o cumprimento da obrigação não caracteriza omissão apta a justificar a inércia continuada da parte, ante o prazo genérico estipulado pelo Código Processual Civil. No caso, nada obstante, verifica-se que a determinação de reiteração do ato intimatório se deu também para assegurar observância ao enunciado de súmula n. 410 do STJ, segundo o qual “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Destarte, muito embora a ausência de prazo expresso, por si só, não impedisse o cumprimento do comando pela parte ré, tem-se que não estava satisfatoriamente suprido o requisito da intimação pessoal, considerando sua ocorrência em duas oportunidades via e-mail, sem juntada de comprovante, e não pessoalmente na sede da requerida, como expressamente determinado pelo magistrado. A Portaria CG 34/2021, utilizada como fundamento para a intimação na forma realizada, reconhece a possibilidade de o magistrado ordenar a repetição do ato, o qual, neste caso, deveria ocorrer na forma presencial: “Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. (...) § 2o Caso o juiz tenha dúvidas sobre a regularidade da comunicação nos casos mencionados neste artigo e ordene a repetição do ato, o oficial de justiça ficará vinculado ao cumprimento do novo mandado, devendo fazê-lo de forma presencial.” Nesse sentido, não haveria óbice à adoção do entendimento em análise pelo julgador, com vistas à concessão de prazo adequado para o cumprimento da medida e garantia de ciência inequívoca da parte adversa antes da incidência de astreintes. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1 Conforme a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A falta dessa intimação invalida a cobrança da multa, pois o devedor precisa ter ciência inequívoca da penalidade e da obrigação a ser cumprida. 2 A ausência de intimação pessoal do devedor configura falha processual que compromete a legitimidade da cobrança da multa. 3 Em observância ao princípio da segurança jurídica e da ampla defesa, a decisão recorrida deve ser reformada, impondo-se a necessidade de intimação pessoal do devedor como condição prévia para a cobrança de multa. 4 AGRAVO PROVIDO.” (07156729820248070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 21/8/2024). -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MULTA DESCABIDA. I. Em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar de incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil. II. O devedor não pode ser considerado intimado por meio de simples publicação, ou seja, na pessoa do seu advogado, quando se cuida de obrigação que deve desempenhar fora das fronteiras processuais. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (07125337520238070000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 26/4/2024). -g.n. Finalmente, é de se observar que o comparecimento da parte após a publicação da decisão agravada, informando o cumprimento da obrigação com a liberação das guias em favor da autora, indica a ausência de perigo de dano grave à parte neste momento processual, no que tange a discussão sobre a incidência da multa, cujo objetivo é justamente atuar como meio persuasivo/coercitivo em defesa de comando legal ou ordem judicial. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2024 15:24:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador